Tribunal: TJMT
Processo: 1002397-66.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002397-66.2022
AGRAVANTE: CESAR ADRIANE LEONCIO, CACIO LUIS LEONCIO, CLEBER EDUARDO LEONCIO, CELSO AUGUSTO LEONCIO.
AGRAVADA: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ALVARÁ – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – LEVANTAMENTO DE VALORES – DEPÓSITO JUDICIAL – QUESTÃO CONTROVERTIDA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CESAR ADRIANE LEONCIO, CACIO LUIS LEONCIO, CLEBER EDUARDO LEONCIO, CELSO AUGUSTO LEONCIO, em face da decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento.
Em resumo, o embargante defende a presença do vício de omissão, pois nas razões do seu Agravo de Instrumento, o item “II.1” houve fundamentação de que a decisão agravada está acobertada pela preclusão pro judicato, bem como demais nuances, mas a fundamentação contida neste item que não foi analisado por este Relator.
Forte nesse argumento, requer saneamento da referida omissão, quanto ao julgamento do pedido e fundamentos constantes no item “II.1” do referido Agravo de Instrumento.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Sem razão o embargante, uma vez que a fundamentação de não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento (procedimento especial de jurisdição voluntária), obsta a análise de mérito do recurso.
Ao que se pode extrair das razões é que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR